Tribunal: TJES
Processo: 0002528-23.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002528-23.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0002528-23.2019.8.08.0008

Recorrente: FRANCISCO RODRIGUES NETO

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO; INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE B.S FRANCISCO - ES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora, o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL. (1) LIDE.
RELATA O DEMANDANTE SER FUNCIONÁRIO EFETIVO DO REQUERIDO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE
MOTORISTA
NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
. ADEMAIS, NARRA QUE ADQUIRIU O DIREITO DE SE APOSENTAR EM JUNHO DE 2015, MAS OPTOU POR PERMANECER TRABALHANDO ATÉ O DIA 20/12/2016, E EMBORA TENHA PROTOCOLADO O PEDIDO DE ABONO PERMANÊNCIA, O MESMO FOI INDEFERIDO PELA PORTARIA DE N.º 4138/2017. CONSIDERANDO QUE NÃO FOI IMPLEMENTADO O ABONO DE PERMANÊNCIA, ADUZ TER SOFRIDO DANO DE ORDEM MATERIAL, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU O TEMPO PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO ANO DE 2015, TENDO OFICIALMENTE SE APOSENTANDO SOMENTE NO ANO DE 2016, MOTIVO PELO QUAL PUGNA PELA PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE
JULHO/2015
A
DEZEMBRO/2016
.
(4) EM SEDE DE CONTRARRAZÕES,
O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFUTA OS PEDIDOS APRESENTADOS EM RECURSO PELO AUTOR, PELO QUE ADUZ QUE O MESMO NÃO COMPROVOU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A SUA PERMANÊNCIA NA FUNÇÃO APÓS A DECRETAÇÃO DA SUA APOSENTADORIA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A PRESENTE AÇÃO VERSA SOBRE O BENEFÍCIO DENOMINADO
“ABONO PERMANÊNCIA”
, NO QUAL O AUTOR SUSTENTA TER DIREITO AO SEU RECEBIMENTO E QUE SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA INDEFERIDO, OCASIONANDO DANOS DE ORDEM MATERIAL PELO NÃO PAGAMENTO DO MESMO. O ABONO DE PERMANÊNCIA TRATA-SE DE UM
INCENTIVO FINANCEIRO
DADO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, APÓS ATINGIR OS CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, OPTA POR CONTINUAR TRABALHANDO ATÉ O ATINGIMENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
É NO SENTIDO DE QUE,
UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, ESSE DIREITO NÃO PODE ESTAR CONDICIONADO A OUTRA EXIGÊNCIA. POIS BEM.
APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATEI QUE, DE ACORDO COM AS FICHAS FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE, O MESMO PERMANECEU EM ATIVIDADE ATÉ
DEZEMBRO/2016
. VERIFICO AINDA QUE, QUANDO DA SUA DEMISSÃO, O DEMANDANTE CONTAVA COM
61 (SESSENTA E UM) ANOS DE IDADE.
NESTA SENDA, IMPENDE MENCIONAR QUE, AINDA QUE O REQUERIDO SUSTENTE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO PRETENDIDO PELO AUTOR EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE, NÃO É ESTA A PRETENSÃO DO REQUERENTE EM SUA INICIAL, E EXPLICO. TENDO EM VISTA QUE, CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO O AUTOR ESTEVE ATIVO NA FUNÇÃO ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 2016, VERIFICO QUE O TEMPO ADQUIRIDO PELO MESMO PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA VERDADE SE DEU EM
DEZEMBRO DE 2015.
ASSIM, O QUE O DEMANDANTE PLEITEIA É O RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE
JULHO/2015 (MÊS POSTERIOR AO QUAL O AUTOR COMPLETOU 60 ANOS)
ATÉ
DEZEMBRO/2016 (MÊS NO QUAL O DEMANDANTE ENCERROU SEU EXERCÍCIO E APOSENTOU).

POSTO ISTO, TENHO QUE, PELA RAZÃO DE A LEI MUNICIPAL SER TAXATIVA NO SENTIDO DE CONCEDER O BENEFÍCIOS APENAS AOS SERVIDORES ATIVOS, O AUTOR FARÁ JUS AO BENEFÍCIO CONFORME PLEITEADO NA INICIAL, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE PLEITO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA, MAS TÃO E SOMENTE NO QUE SE REFERE AO PERÍODO NO QUAL O MESMO ADQUIRIU O TEMPO PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
(JULHO/2015).
(6) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
. (7)
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO SER PROMOVIDO O CÁLCULO NA FORMA DO TEMA 810 DO STF.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)